Tribunal: TJES
Processo: 0012520-30.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012520-30.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIQUE MARTINS DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO NA UTILIZAÇÃO DA FORÇA – CONSTRANGIMENTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O sucesso da ação policial e o dever das forças de segurança em zelar pela ordem (art. 144, § 5º, da CF) não constituem óbice ao reconhecimento de eventual excesso que atinja a incolumidade física e psicológica da pessoa, ocasião em que o agir não estará mais amparado pelo manto da excludente do estrito cumprimento do dever legal.

2. Os fatos relativos ao excesso na abordagem policial, na hipótese vertente, ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque violados a incolumidade física do Agravado e os seus direitos enquanto pessoa sob a custódia estatal.

3. Relativamente ao
quantum
indenizatório de dez mil reais, não vislumbro razões que justifiquem a sua redução, especialmente à luz da fundamentação consignada da decisão monocrática agravada, uma vez que o valor estabelecido na sentença mostra-se razoável e proporcional, além de adequado ao entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este órgão colegiado em casos como o presente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0012520-30.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAIQUE MARTINS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CABAS E BICCAS - ES7654

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática id 4528067 da lavra da eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, que acolheu, em parte, a pretensão deduzida por
CAÍQUE MARTINS DOS SANTOS
, ora Agravado, condenando o ente federativo ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão agravada encontra-se assim redigida:

“Com efeito, acerca da matéria ventilada no presente Recurso de Apelação Cível, prevê o Código de Civil de 2002 que, o causador de dano a terceiro, por ato ilícito, oriundo de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, tem o dever de indenizar, verbatim:

‘Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.’

‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Noutro giro, dispõe a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, a respeito da responsabilidade do Estado, in litteris:

‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’

Na esteira da exegese dos dispositivos supratranscritos, a configuração da responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, no exercício da função, é objetiva, cumprindo-se tão somente a demonstração do fato lesivo do agente; a ocorrência do dano; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente estatal e o dano.

Neste particular, segundo a narrativa perpetrada na exordial, o Recorrido:

‘no momento da abordagem policial, estava em frente sua casa, no bairro Bubu, na presença de familiares, parentes e amigos, quando os policiais militares algemaram-no e, em seguida, lhe deram mais de 20 (vinte) chineladas em seu rosto, uma joelhada e um soco no estômago, além de sofrer um chute no joelho que abriu os pontos de um ferimento anterior. Como forma de tentar encontrar uma arma supostamente desaparecida, o requerente foi jogado em um ‘valão’ com um chute. Em seguida, um policial jogou uma pedra de barro em sua cabeça. As agressões foram tantas que fizeram com que a vitrina urinasse em si mesma.

No momento da agressão, somente foi possível identificar o nome de um dos policiais militares, chamado ‘João Batista’, responsável pela patrulha no bairro Flexal. Ele também foi o policial que mais agrediu o autor.

Além disso, o requerente, quando levado ao bairro Moxuara para esclarecimento dos fatos, foi novamente agredido.

Percebe-se, ainda, que a audiência foi realizada utilizando-se de algemas sob a argumento de ‘baixo efetivo’ de Inspetores Penitenciários (o que poderia resultar em risco para os presentes naquele ato), fato esse que não pode ser imputado ao requerente e que lhe causa evidentes danos, já que fica estigmatizado perante o judiciário, como um criminoso.’

Por sua vez, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

SENTENÇA

(...)

fundamento que revendo a audiência, gravada na mídia de fls. 219, verifica-se que os informantes Edinalda Paubel Carvalho e Jocimar Paubel Martins dos Santos confirmam que a abordagem policial extrapolou os limites com agressöes, tendo sido desferidas chineladas no rosto do Autor, que foi confirmado também pela testemunha MARCOS MACHADO.

O Requerido, em suas alegações derradeiras, sustenta que a provas produzidas são frágeis, já que essencialmente atestada por informantes e por um outro preso, também abordado na mesma oportunidade.

O fato é que toda a narrativa dos autos, a coerência dos depoimentos, a apuração em procedimento administrativo realizada pela Defensoria Pública, aliado ao resultado do exame de lesões corporais, fis. 69, leva a conclusão de que, em alguma medida, houve excesso na atuação dos policiais.

A abordagem policial embora necessária e devida, mas que ultrapassa os limites do razoável, como é o caso dos autos, tem a condão ensejar dano moral indenizável, já que patenteada a humilhação pública e o vexame decorrentes de conduta perpetrada sem as cautelas necessárias à espécie. Constitui evidente abuso de direito o deferimento de chineladas na face do preso, já algemado, agravado pelo fato da agressão ter sido efetuada na presença dos familiares e outras pessoas do bairro.’

Neste contexto, os fatos conforme delineados nos autos, a meu sentir, não permitem entendimento diverso do asseverado na Sentença. Isto porque, não obstante verificar que os agentes policiais encontravam-se na persecução de pessoas que pudessem haver cometido roubo qualificado, posteriormente confirmado, tal situação, por si só, não justificaria a forma de abordagem como fora perpetrada, mesmo porque, em momento algum ficou comprovado nos autos que o Autor/Recorrido tivesse mantido resistência após algemado, ou mesmo, tentado fugir, ou ainda desacatado as autoridades.

A propósito, os próprios agentes públicos em depoimento narraram que o Autor permaneceu esperneando no chão, contudo, nesse momento já se encontrava algemado, causando espécie que alguém parcialmente imobilizado por algemas, deitado no chão, ofereça tamanho risco para a guarnição que justifique permanecer sobre o ele colocando pressão com o uso e peso do corpo.

Ademais, o Laudo Médico oriundo do Departamento Médico Legal confirmou as lesões corporais no Autor, ao responder que ‘houve ofensa à integridade física do paciente’, levada a efeito por meio de ‘ação contundente’, as quais causaram ‘escoriação na região escapular direita, lombar esquerda, ambos os cotovelos e pálpebras superior esquerda; discreta equimose arroxeadas na região peri-orbitária esquerda’ (Pág. 137).

Por conseguinte, comungo do entendimento firmado na origem, identificando o excesso na abordagem policial, configurando dano extrapatrimonial, sendo que, em caso similar, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu compatível e suficiente para sua reparação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem é ver, quantia superior à fixada na Sentença [R$ 10.000,00 (dez mil reais)], portanto, não é a hipótese de alterar a condenação, in litteris:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 70 E 333 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. No que se refere à alegada ofensa aos arts. aos arts. 70, III, e 333, I, do CPC, alterar o entendimento do Tribunal de origem - que concluiu no sentido de que foram identificados os policiais integrantes da abordagem policial - ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.

II. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, entendeu estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil, porquanto restou demonstrado o abuso de poder, por parte dos policiais. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

III. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.

IV. No caso, o Tribunal a quo, ante as peculiaridades fáticas no caso, manteve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, quantum que merece igualmente ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

V. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 419.524/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014)

Caminhando no mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça também já estabeleceu o quantum indenizatório para casos similares, no mesmo patamar, verbatium:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Ente Público responde objetivamente pelos danos que seus Agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II. Afigura-se excessiva a abordagem policial pelo suposto crime de desacato, realizada por 08 (oito) policiais militares que se dirigiram até o trabalho do Recorrido e, para a sua condução, utilizaram-se de algemas e do emprego de violência na sua inserção no cofre da viatura, impondo-se a responsabilidade do Estado pelos danos materiais e morais causado ao particular. A rigor, eventual postura ameaçadora apresentada pelo Recorrido, quanto à fiscalização do trânsito exercida pelo Policial Militar, não é suficiente para a sua qualificação como motivo de perigo à incolumidade pública e à integridade física dos Policiais, notadamente tendo em vista que estava desarmado e, tão logo solicitado, aceitou acompanhar a Autoridade Policial.

III. Reputa-se razoável a indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo constrangimento sofrido pelo Recorrido, bem como por ter suportado, durante o período em que permaneceu na Delegacia, as dores decorrentes da lesão em sua coluna desencadeada pela violência dos Agentes Públicos.

lV. Remessa Ex Officio e Apelação Voluntária conhecidas e parcialmente providos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES; RN 0005031-82.2008.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/02/2014; DJES 12/02/2014)

Isto posto, na forma do descrita no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO, monocraticamente, ao Recurso de Apelação Voluntária, nos termos da fundamentação supracitada.”

Irresignado, o Agravante sustenta em suas razões recursais (id 4556035) que
(i)
o Agravado foi preso em decorrência da prática do crime de roubo qualificado;
(ii)
consta do boletim unificado que durante a prisão em flagrante, parentes e populares tentaram obstar a ação policial, o que exigiu o uso progressivo da força;
(iii)
o Agravado resistiu à prisão e que, mesmo imobilizado, permanecia se debatendo;
(iv)
o conjunto probatório é frágil quanto à comprovação dos fatos relativos ao alegado excesso na ação policial;
(v)
o laudo do Departamento Médico Legal não aponta que as escoriações sofridas teriam sido causadas pela ação dos policiais militares;
(vi)
o ônus da prova recai sobre o Agravado, do qual não se desincumbiu;
(vii)
a prova oral é frágil e não serve de prova para corroborar a causa de pedir, notadamente porque dois informantes são parentes do Agravado, enquanto que a testemunha é coautora do roubo que ensejou a prisão;
(viii)
deve ser considerado o princípio da fé pública no exame da questão, bem como que os agentes públicos envolvidos envidaram esforços para apurar ocorrência de eventual excesso (IPM de Portaria nº 0695/2018);
(ix)
não há crime, e via de consequência o dever de indenizar, quando o ato é praticado no estrito cumprimento do dever legal;
(x)
subsidiariamente, o contexto fático seria de mero aborrecimento, portanto, incapaz de ensejar dano moral;
(xi)
subsidiariamente, o valor do dano moral merece ser reduzido.

Contrarrazões recursais (id 5666504), pelas quais o Agravado requer seja desprovido o recurso de agravo interno interposto.

Pois bem.

Após examinar, com profundidade, as teses suscitadas pelas partes e as provas encartadas nos autos, tenho que a decisão monocrática recorrida e, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, merecem ser mantidas.

A causa de pedir constante da petição inicial e a defesa apresentada pelo Estado do Espírito Santo são opostas: o Agravado afirma ter havido excesso por parte dos policiais militares que efetuaram a sua prisão; o Agravante, por sua vez, alega que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal e com uso moderado da força em razão das circunstâncias.

Em casos tais, exsurge relevante o conjunto probatório na elucidação dos fatos sobre os quais há controvérsia.

É oportuno recordar, neste ponto, que a prova não consegue reconstruir, de modo perfeito, os fatos ocorridos no passado. Em verdade, a prova permite o embasamento concreto das proposições formuladas pelas partes na dialética processual, o que propicia ao julgador convencer-se, motivadamente, acerca das teses suscitadas.

E na dialética instaurada no presente processo, entendo, na esteira da conclusão alcançada pelo douto Magistrado
a quo
e pela eminente Desembargadora prolatora da decisão monocrática, que a causa de pedir é coerente com o lastro probatório constituído nos autos.

A abordagem policial que culminou com a prisão em flagrante do Agravado e de mais duas pessoas ocorreu no dia 22/05/2017, na parte da manhã, por decorrência do êxito na localização de veículo objeto de roubo qualificado.

O sucesso da ação policial e o dever das forças de segurança em zelar pela ordem não constituem óbice ao reconhecimento de eventual excesso que atinja a incolumidade física e psicológica da pessoa, ocasião em que o agir não estará mais amparado pelo manto da excludente do estrito cumprimento do dever legal, ensejando, via de consequência, a responsabilização civil do Estado.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – ABORDAGEM POLICIAL – ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INJUSTA AGRESSÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que o julgamento antecipado da lide não será nulo se a matéria fática deduzida não demanda a produção de provas, conforme disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. As forças policiais, no cumprimento da função constitucional que lhes são atribuídas de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, podem, no estrito cumprimento do dever legal, utilizar, de forma legítima, do uso de força progressiva em face das circunstâncias da abordagem realizada. 3. A ação policial que ultrapassa os limites impostos pela legalidade pode, à luz das circunstâncias do caso concreto, render ensejo à responsabilização civil.
(...). (AP nº5002449-46.2021.8.08.0021, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível)

Acerca dos fatos que ensejaram a presente demanda, o Agravado, ao ser levado à presença da autoridade policial após a prisão em flagrante, declarou que “
depois de detidos foram agredidos em frente a sua casa, onde várias pessoas assistiram (...) e depois foram levados para o Moxuara onde estava a Hilux, onde foram agredidos fisicamente a socos, pontapés, chineladas e pauladas
” (fl. 22).

Acrescente-se, ainda, que tais fatos foram reiterados pelo Agravado em sede de audiência de custódia e ensejaram a abertura
ex officio
de procedimento interno de apuração (Portaria nº 0695/2018), sem que tenha havido, contudo, desfecho.

Conforme bem consignado na decisão monocrática agravada, o laudo médico do Departamento Médico Legal, ainda que realizado aproximadamente 24h (vinte e quatro) horas depois dos fatos, confirmou as lesões corporais sofridas pelo Agravado, ressaltando que “
houve ofensa à integridade física do paciente
” provocada por “
ação contundente”
, as quais causaram “
escoriação na região escapular direita, lombar esquerda, ambos os cotovelos e pálpebras superior esquerda; discreta equimose arroxeada na região periorbitária esquerda
” (fl. 137).

Ademais, ao rever a prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, pude constatar a coerência e robustez das declarações prestadas pela testemunha e pelos dois informantes arrolados pelo Agravado, cujos relatos foram registrados em mídia.

A prova oral produzida pelo Agravado, constituída na oitiva da testemunha MARCOS MACHADO DA SILVA, bem como dos informantes EDNALDA PAUBEL CARVALHO e JOCIMAR PAUBEL MARTINS DOS SANTOS, é pormenorizada e coerente, além de harmônica com as demais provas documentais carreadas aos autos, conforme já destacado neste voto e na decisão monocrática agravada.

Acerca das razões recursais deduzidas pelo Agravante, impende ressaltar que a testemunha MARCOS MACHADO DA SILVA, ouvido pelo Juízo sob compromisso legal, não pode ter a sua declaração descredibilizada pela razão de ser coator do crime que embasou a ação policial e a prisão em flagrante, sob pena do exame da prova incorrer no que se tem denominado de injustiça epistêmica (STJ, REsp nº 2.037.491/SP), o que não se pode admitir.

Por outro lado, a declaração prestada pela testemunha EVANDO BATISTA DA SILVA, policial militar que participou da abordagem cujo excesso é defendido, no sentido de que populares e parentes teriam tentado impedir a prisão dos suspeitos, entre eles o Agravado, não encontra respaldo nas demais provas colacionadas aos autos.

Os fatos alegados e comprovados na instrução processual (excesso na abordagem policial) ensejam o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, à luz do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois a conduta, na parte excede o estrito cumprimento do dever legal, consubstancia ato ilícito.

Assim, forte em tais razões, entendo não merecer reforma a decisão monocrática na parte em que confirmou o capítulo da sentença atinente ao reconhecimento da responsabilidade do Estado.

Quanto ao dano moral, o Agravante aduz que os fatos teriam ensejado mero dissabor, motivo pelo qual deve ser afastada a indenização fixada, ou, em trato subsidiário, reduzido o
quantum
indenizatório.

Os fatos relativos ao excesso na abordagem policial, na hipótese vertente, autorizam o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque violados a incolumidade física do Agravado e os seus direitos enquanto pessoa sob a custódia estatal.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, não vislumbro razões que justifiquem a sua redução, notadamente à luz da fundamentação consignada da decisão monocrática agravada, da extensão do dano e das circunstâncias fáticas, de forma que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na sentença mostra-se razoável e proporcional, além de adequado ao entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por este órgão colegiado em casos como o presente.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 70 E 333 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. No caso, o Tribunal a quo, ante as peculiaridades fáticas no caso, manteve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, quantum que merece igualmente ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. V. Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 419.524/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Ente Público responde objetivamente pelos danos que seus Agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. (...) III. Reputa-se razoável a indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo constrangimento sofrido pelo Recorrido, bem como por ter suportado, durante o período em que permaneceu na Delegacia, as dores decorrentes da lesão em sua coluna desencadeada pela violência dos Agentes Públicos. lV. Remessa Ex Officio e Apelação Voluntária conhecidas e parcialmente providos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJ-ES; RN 0005031-82.2008.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/02/2014; DJES 12/02/2014)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo interno e
lhe nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)